Tribunal: TJMT
Processo: 1021149-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021149-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 022.423.509-51 (ADVOGADO), DENIS RODRIGO PALHARES - CPF: 796.013.911-34 (AGRAVANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
Ação
Cominatóri
A
de Obrigação de Fazer por Nulidade de
Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais
–

LIMINAR INDEFERIDA -
REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15
NÃO
PR
EENCHIDOS –
AUSÊNCIA DOCUMENTOS QUE
POSSAM OBTAR

A INTERPOSIÇÃO
DA AÇÃO DE BUSCA
APREENSÃO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
A concessão da tutela provisória de urgência está condicionada à presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo, consoante o teor do artigo 300, do CPC/15
.

2.
Inexistindo nos autos documento capaz de impedir que a parte agravada promova Ação de Busca e Apreensão referente ao veículo mencionado, não há como acolher a sua irresignação.

3.
Recurso
desprovido
.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021149-18.2024.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP/MT

AGRAVANTE:

DENIS RODRIGO PALHARES

AGRAVADO:

BANCO VOTORANTIM S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DENIS RODRIGO PALHARES
contra a decisão proferida na
Ação Cominatória de Obrigação de Fazer por Nulidade de Negócio Jurídico c/c Indenização por Danos Morais (no 1013476-26.2024.8.11.0015)
proposta por
BANCO VOTORANTIM S.A.
, a qual deferiu, em parte, a tutela de urgência para determinar que o banco requerido promova a imediata baixa da anotação da alienação fiduciária que recai sobre o veículo em questão, sob pena de aplicação de multa diária, conforme ID 161217918 dos autos principais.

Contudo, indeferiu a tutela de urgência para que o agravado se

abstivesse de promover ação de busca e apreensão, razão pela qual o agravante interpõe o

presente recurso, uma vez que que pode trazer severos prejuízos e, por isso, necessária a

reforma nesse ponto.

De início, extrai-se dos autos que o agravante

alega ser o proprietário do veículo CHEVROLET/S10 LTZ DD4A, placa
PHW8G45/AM,

combustível diesel, ano 2020/2020, chassi 9BG148MK0LC435101, adquirido em

16/05/2023 de
Franciane
Sales de Mendonça, conforme Contrato de Compra e Venda (ID

230473684), procuração por instrumento particular (ID 230473685), posteriormente

confirmada por Instrumento Público de Procuração (ID 230473687).

Informou que, em agosto de 2023, entregou o veículo de sua

propriedade a uma terceira pessoa – Sr. Marco
Antonio
Zanella – para que esse promovesse

a venda do veículo em questão, todavia, a posse do veículo foi devolvida uma vez que a

venda não ocorreu.

Assim, o agravante iniciou as providências necessárias para a

realização da transferência junto ao DETRAN e foi nesse momento que descobriu que o

veículo possuía informação de Registro de Alienação Fiduciária informado por Banco

Votorantin
S.A. em 17/07/2023 para
Vergilio
Zanella (ID 230473690).

Alega que, sem o conhecimento do agravante ou da antiga

proprietária (
Franciane
Sales de Mendonça), a instituição financeira agravada financiou o

mencionado veículo para nome de um terceiro, sem a mínima cautela e sem os documentos

necessários, como o Documento Único de Transferência (DUT) ou a Autorização para

Transferência de Propriedade do Veículo (ATPV).

Sustenta que a inexistência de autorização para a alienação é

comprovada pela ausência de observação de alienação no Certificado de Registro e

Licenciamento de Veículo (CRLV), constando apenas como informação pendente no extrato

do veículo (ID 230473688).

Assevera que a possibilidade de a parte agravada promover ação de

busca e apreensão representa um perigo de dano iminente e irreparável para o agravante,

sendo que tal medida privaria o autor da posse
e do uso do veículo, prejudicando não apenas
a sua propriedade, mas também sua capacidade de utilizar o bem para fins pessoais e

profissionais.

Ao final,
requer o
provimento do recurso a fim de
que a parte agravada se abstenha de promover qualquer espécie de ação possessória, em especial Ação de Busca e Apreensão referente ao veículo mencionado nos autos
.

Liminar indeferida (ID
233550687
).

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
239316168
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021149-18.2024.8.11.0000 – COMARCA DE SINOP/MT

AGRAVANTE:

DENIS RODRIGO PALHARES

AGRAVADO:

BANCO VOTORANTIM S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado,
o
agravante pleiteia
a concessão do efeito suspensivo para que a parte agravada se abstenha de promover qualquer espécie de ação possessória, em especial Ação

de Busca e Apreensão referente ao veículo mencionado nos autos
.

Pois bem.

O

banco agravado
em suas contrarrazões alegou que houve contrato legitimamente firmado
, contendo todos os dados pessoais
em nome de
Vergilio
Zanella, bem como sua assinatura digital mediante foto
, contrato este firmado sob o no 12258000101324, do veículo CHEVROLET CLASSIC 1.0 VHC-E 8V FLEXPOWER – Prata
–

Placa
JHB0510, formalizado em 31/08/2023
(ID
239316168, p.6/7
). Vejamos:

Ou seja, a boa-fé das partes deve estar presente não só no momento da

formação do contrato, como também, e principalmente, quando da sua execução. Ora,

o que se vê é que a parte agravada
respeitou todas as cláusulas do contrato, concedeu o crédito, e apenas exerceu um

direito que lhe cabia, demonstrando sua boa-fé.

Portanto, inexistindo nos autos documento capaz de
impedir
que a parte agravada promova Ação de Busca e Apreensão
referente ao veículo mencionado nos autos
, não há como acolher a sua irresignação.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. REQUISITOS NÃO
PREENCHIDOS. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DEVIDA. 1. A concessão da tutela provisória de urgência está condicionada à presença concomitante de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo, consoante o teor do artigo 300, do Código de Processo Civil. 2. Verificado o não preenchimento dos requisitos legais, o indeferimento da tutela de urgência é
medida
impositiva. 3. Para que a audiência de conciliação não seja realizada, necessário se faz que todas as partes manifestem expressamente o desinteresse na composição consensual, nos termos do artigo 334, § 4o, inciso I, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO - AI: 50543719420238090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7a Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Ante ao exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024